Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0076188-50.2009.8.07.0001 APELANTE: OI S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DAVID RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A. em face da decisão monocrática que determinou a suspensão do processamento do recurso até o julgamento do Tema 1.051 No Superior Tribunal de Justiça (Id. 17570425). Em suas razões (Id. 17876066) a embargante, sob a fundamentação de que a decisão teria sido “omissa”, alega que o caso não se enquadra no recurso afetado pelo Tema 1.051 do STJ, pois, independente do entendimento que será adotado pela Corte Superior, o crédito da embargada continuará sendo considerado concursal, visto que tanto o seu fato gerador quanto a sua sentença constitutiva são anteriores ao deferimento da Recuperação Judicial. Ressalta que a controvérsia objeto do recurso de apelação interposto pela ora embargante não tem relação com a concursalidade do crédito, mas sim com a impossibilidade de expedição de certidão de crédito enquanto o valor discutido ainda é ilíquido, ante a ausência de decisão terminativa transitada em julgado quanto à homologação dos cálculos. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, empregando-se efeitos infringentes à decisão, a fim de que seja determinado o prosseguimento da ação, com o consequente julgamento do recurso interposto. Intimada a se manifestar, a embargada deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (Certidão de Id. 19026278). É o breve relato. DECIDO. O caso não é de Embargos de Declaração. Trata-se, na verdade, de pedido com fundamento no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, em que a apelante aponta distinção entre a questão a ser analisado na presente apelação e aquela objeto do tema 1.051 e, em consequência, postula a modificação da decisão que determinou a suspensão do feito até a fixação da tese. Portanto, não se conhece dos Embargos de Declaração. Não obstante, o pleito da apelante merece provimento. Com efeito, a questão a ser submetida a julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.051) consiste na “interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. Isso porque o dispositivo legal mencionado dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, evidenciando a importância de se estabelecer o momento em que se deve considerar a existência do crédito. Neste recurso, entretanto, o apelante reconhece que o crédito perseguido na instância de origem está mesmo sujeito à Recuperação Judicial, limitando-se a insurgir contra a parte da sentença que determinou a expedição de certidão de crédito, argumentando, para tanto, que ainda há discussão acerca do correto valor devido, em recurso no Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, resta evidente que o tema recursal nestes autos é distinto daquele que será examinado no tema 1.051, já que não há discussão, no recurso, sobre se crédito deve ser ou não ser submetido à Recuperação Judicial. Discute-se apenas se é possível expedir-se certidão de crédito quando existente controvérsia sobre o exato valor do crédito. Merece, pois, deferimento o pleito ora formulado. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração. Entretanto, REVOGO a decisão de Id. 17570425, determinando o prosseguimento do feito. Intimem-se as partes. Em seguida retorne-se para análise da apelação. Brasília/DF, 3 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator